Tribunal: STF
Processo: ARE 846840
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMIINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    A resolução da controvérsia demandaria a analise da legislação local aplicada ao caso, procedimento vedado em recurso extraordinário pela Súmula 280/STF. Precedentes.



    O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.